Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-32.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000530-32.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Advogado(s): EVERTON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA APELADO: CLAUDIO ERISTON FEITOSA DA SILVA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra sentença que, nos autos da Ação Monitória nº 8000530-32.2018.8.05.0191, ajuizada em face de Claudio Eriston Feitosa da Silva, reconheceu de ofício a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança fundada em contrato de empréstimo com vencimento em parcela única em 20/11/2010. A demanda foi ajuizada em 05/03/2018. A parte autora sustenta a interrupção do prazo prescricional por suposta notificação extrajudicial encaminhada ao devedor em julho de 2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em contrato de empréstimo é o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; e (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada pela FUNCEF ao devedor em 2013 constitui causa interruptiva válida da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a pretensão de cobrança fundada em instrumento particular, inclusive por meio de ação monitória, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o vencimento da obrigação, nos termos da teoria da actio nata, sendo incontroverso nos autos que a parcela única venceu em 20/11/2010. A ação foi ajuizada em 05/03/2018, após o decurso do prazo legal de cinco anos, estando consumada a prescrição. O art. 202, VI, do Código Civil exige, para a interrupção da prescrição, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, o que não se configura com o mero envio de notificação extrajudicial. A notificação supostamente enviada em julho de 2013 não comprova ciência inequívoca do devedor, pois o aviso de recebimento está assinado por terceiro não identificado, o que afasta a eficácia interruptiva do prazo prescricional. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de prova da ciência efetiva e do reconhecimento da dívida pelo devedor impede o reconhecimento de interrupção da prescrição com base no art. 202, VI, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, VI, e 206, § 5º, I; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1589400/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.06.2020, DJe 01.07.2020; TJ-RJ, Apelação nº 0384719-43.2014.8.19.0001, Rel. Des.ª Maria da Glória O. B. de Mello, j. 23.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 0301032-78.2013.8.05.0039, Rel. Des.ª Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, publ. 11.04.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.